Tribunal: TJES
Processo: 5001713-80.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001713-80.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DJALMA FERREIRA BAPTISTA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR (
"ELEMENTO MÓVEL TRAVADO"
). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) Nº 9877331. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DA INSPEÇÃO E DA RETIRADA DO MEDIDOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E À REGULAMENTAÇÃO DA ANEEL. NULIDADE DO TOI E DO DÉBITO. DESCONSTITUIÇÃO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA A ELE VINCULADO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (
R$ 5.000,00
) MANTIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA PRESERVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica (EDP) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a nulidade do TOI Nº 9877331 e do débito dele decorrente, desconstituindo o Termo de Confissão de Dívida (R$ 3.330,65) e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00). O procedimento de inspeção da fraude foi realizado unilateralmente, sem a presença ou notificação prévia do consumidor, em desacordo com a Resolução ANEEL. A Recorrente defende a regularidade de sua atuação e a validade da cobrança.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade do procedimento administrativo de apuração de fraude em medidor de energia (TOI) e da cobrança de recuperação de consumo.

Adequação da condenação à nulidade do débito, desconstituição da confissão de dívida e pagamento de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Procedimento Administrativo Nulo: O fornecimento de energia é serviço essencial, regido pelo CDC. A prerrogativa da Concessionária de lavrar o TOI não a exime de observar o devido processo legal administrativo. O Juízo
a quo
demonstrou que a inspeção foi realizada sem a presença da parte autora, sem comunicação prévia e transparente da data da inspeção ou da retirada do medidor, frustrando o direito do consumidor de acompanhar o ato e nomear assistente técnico.

Ilegalidade do Débito: A unilateralidade na constatação da fraude e na quantificação do débito viola frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando a nulidade do TOI e, consequentemente, a inexigibilidade da dívida e a desconstituição do termo de confissão de dívida a ele relacionado. Precedentes do STJ (inclusive Tema 699,
obiter dictum
) e do TJES ratificam o repúdio à averiguação unilateral.

Dano Moral: A falha na prestação do serviço, caracterizada pela instauração de procedimento nulo, resultando na cobrança indevida de valor vultoso e na necessidade de buscar o Judiciário, configura dano moral
in re ipsa
. O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 é razoável e proporcional.

Manutenção da Sentença: A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:
A nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a inexigibilidade da dívida de recuperação de consumo impõem-se quando a concessionária não comprova a prévia e efetiva notificação do consumidor para acompanhar a inspeção e/ou análise técnica do medidor, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tal falha no procedimento administrativo enseja a nulidade da cobrança, a desconstituição da confissão de dívida e a condenação ao dano moral.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, Art. 46 e Art. 55.

Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 (Art. 592, IV).

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1.946.665/MA (Afirma a ilegalidade da cobrança por apuração unilateral).

TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001362-50.2019.8.08.0009.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5001713-80.2024.8.08.0002

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: DJALMA FERREIRA BAPTISTA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA.

GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR (
"ELEMENTO MÓVEL TRAVADO"
). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) Nº 9877331. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DA INSPEÇÃO E DA RETIRADA DO MEDIDOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E À REGULAMENTAÇÃO DA ANEEL. NULIDADE DO TOI E DO DÉBITO. DESCONSTITUIÇÃO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA A ELE VINCULADO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (
R$ 5.000,00
) MANTIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA PRESERVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica (EDP) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a nulidade do TOI Nº 9877331 e do débito dele decorrente, desconstituindo o Termo de Confissão de Dívida (R$ 3.330,65) e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00). O procedimento de inspeção da fraude foi realizado unilateralmente, sem a presença ou notificação prévia do consumidor, em desacordo com a Resolução ANEEL. A Recorrente defende a regularidade de sua atuação e a validade da cobrança.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade do procedimento administrativo de apuração de fraude em medidor de energia (TOI) e da cobrança de recuperação de consumo.

Adequação da condenação à nulidade do débito, desconstituição da confissão de dívida e pagamento de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Procedimento Administrativo Nulo: O fornecimento de energia é serviço essencial, regido pelo CDC. A prerrogativa da Concessionária de lavrar o TOI não a exime de observar o devido processo legal administrativo. O Juízo
a quo
demonstrou que a inspeção foi realizada sem a presença da parte autora, sem comunicação prévia e transparente da data da inspeção ou da retirada do medidor, frustrando o direito do consumidor de acompanhar o ato e nomear assistente técnico.

Ilegalidade do Débito: A unilateralidade na constatação da fraude e na quantificação do débito viola frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando a nulidade do TOI e, consequentemente, a inexigibilidade da dívida e a desconstituição do termo de confissão de dívida a ele relacionado. Precedentes do STJ (inclusive Tema 699,
obiter dictum
) e do TJES ratificam o repúdio à averiguação unilateral.

Dano Moral: A falha na prestação do serviço, caracterizada pela instauração de procedimento nulo, resultando na cobrança indevida de valor vultoso e na necessidade de buscar o Judiciário, configura dano moral
in re ipsa
. O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 é razoável e proporcional.

Manutenção da Sentença: A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:
A nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a inexigibilidade da dívida de recuperação de consumo impõem-se quando a concessionária não comprova a prévia e efetiva notificação do consumidor para acompanhar a inspeção e/ou análise técnica do medidor, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tal falha no procedimento administrativo enseja a nulidade da cobrança, a desconstituição da confissão de dívida e a condenação ao dano moral.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, Art. 46 e Art. 55.

Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 (Art. 592, IV).

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1.946.665/MA (Afirma a ilegalidade da cobrança por apuração unilateral).

TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001362-50.2019.8.08.0009.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação, na qual a parte autora discorda do TOI 9877331 e do débito dele decorrente. Em razão disso, buscou a prestação jurisdicional requerendo (i) declaração de inexigibilidade dos débitos referentes ao TOI nº 9877331; (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O Juízo a quo julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido autoral, para:

DECLARAR
a nulidade do TOI Nº 9877331;

DECLARAR
a inexigibilidade do débito relacionado ao TOI Nº 9877331;

DESCONSTITUIR
o débito oriundo do termo de confissão de dívida número 8900808058, no valor de R$3.330,65 (três mil, trezentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos) e, por consequência,
DETERMINAR
a devolução dos valores comprovadamente pagos relativos ao referido termo de confissão de dívida;

CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta data pelo IPCA, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso até a data de 30/08/2024, sendo que após essa data deverá ser aplicada a taxa legal (SELIC menos IPCA) para juros de mora;

CONFIRMAR
a tutela de urgência anteriormente concedida;

INDEFIRO
o pedido contraposto realizado pela requerida;”

No Recurso Inominado, o banco réu defende a manifesta regularidade no procedimento para apuração de irregularidades e a cobrança devida.

É o relatório, embora dispensado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Após cuidadoso exame dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

A Concessionária Recorrente busca a reforma da sentença, alegando que o procedimento administrativo para a lavratura do TOI nº 9877331, que apurou a irregularidade alegada, foi conduzido em estrita obediência às disposições legais e regulamentares da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), notadamente a Resolução Normativa nº 1.000/2021.

No entanto, é imperioso reconhecer que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e a relação jurídica entre a Concessionária e o Consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor e a presunção de hipossuficiência técnica e jurídica do consumidor.

A prerrogativa da Concessionária de realizar inspeções e lavrar o TOI, como ato administrativo dotado de presunção relativa de legalidade, não a exime de observar o devido processo legal administrativo. A unilateralidade na constatação e na produção da prova primária da fraude (o medidor) é o cerne da ilicitude procedimental reconhecida pelo Juízo
a quo
.

O procedimento de inspeção realizado em 01/03/2023 (Id 15593587) sem a presença do Recorrido, ou de seu representante, e sem a comunicação prévia e transparente de que haveria a remoção do medidor para análise laboratorial, impediu o consumidor de exercer seu direito de acompanhar o procedimento e, principalmente, de nomear assistente técnico.

Deveras, a prova da fraude no medidor, que resultou na retirada do equipamento e na cobrança de um valor vultoso de recuperação de consumo, deveria ser inequívoca, produzida com transparência e participação do consumidor ou de perito de sua confiança, no momento da inspeção ou, ao menos, com o agendamento da análise técnica em laboratório com ciência prévia do consumidor para acompanhamento.

A Recorrente apenas juntou o Termo de Ocorrência e Inspeção, que registra a irregularidade como "elemento móvel (disco) está agarrando/travado" e o Demonstrativo de Cálculo (Id 15593333).

Como bem fundamentado pelo juízo sentenciante:

“
Conforme consta no Comunicado de Inspeção do Medidor (ID 51773846, pág. 3), a parte autora sequer estava presente no ato da realização da vistoria de seu antigo medidor, o qual foi substituído.

Além disso, no referido documento, consta a data e horário que seria realizada a inspeção, qual seja, 11/04/2023. No entanto, embora conste a referida informação, essa não foi efetiva, haja vista que o autor estava ausente e sem nenhum representante para receber tal documentação.

Ademais, noto que não há nos autos qualquer comprovante de que o autor foi avisado em tempo hábil (ao menos 10 dias antes da inspeção), da realização da inspeção em seu medidor, o que evidencia o descumprimento do artigo 592, IV, da Resolução 1000/2021, da ANEEL.

Então, verifica-se que a requerida sequer oportunizou ao autor a chance de comparecer à inspeção, como define a lei, o qual esteve por falha da requerida. Mesmo assim, sustenta quanto a regularidade da emissão do TOI nº 9877331.

A parte requerida sustenta que foi enviada cópia do TOI em 06/03/2023 (YA138645771BR) sendo recebido pelo autor em 17/03/2023, conforme AR, mas o único AR apresentado data de 05/10/2023 (ID 51773843), o qual não há como verificar a regularidade, tendo em vista que o autor não assina (conforme documento oficial (ID 49172039).

Dessa forma, entendo que resta evidenciado o descumprimento legal por parte da requerida, que emitiu de forma irregular o TOI nº 9877331, caracterizando sua responsabilidade objetiva.

Ademais, sendo emitido de forma irregular, declaro nulo o TOI nº 9877331, por consequência lógica, declaro a inexigibilidade de qualquer débito vinculado ao TOI nº 9877331, bem como a desconstituição do débito oriundo do termo de confissão de dívida número 8900808058, no valor de R$3.330,65 (três mil, trezentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos) e a devolução dos valores pagos relativos ao referido termo de confissão de dívida.”

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi elaborado de forma unilateral pela empresa Recorrente, sem participação pessoal da parte autora, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO
, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...] III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que
"incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).[...] (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021) [destaquei]

No mesmo sentido, este eg. Tribunal estadual já consolidou o seu entendimento:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO JUIZ. ENERGIA ELÉTRICA.
APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DESATENÇÃO AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 ANEEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO QUE SE MOSTRA INDEVIDA.
[....]
2. Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Precedentes deste ETJES. 4. Deve ser mantida a sentença, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI.
[...] (
TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001362-50.2019.8.08.0009, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Data: 15/May/2024
) [destaquei]

Desse modo, resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola as garantias do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

Pelo exposto, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)